Tribunal: TJDFT
Processo: 0718492-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. POLUIÇÃO SONORA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIZINHANÇA. EMISSÃO DE RUÍDOS SUPERIORES AOS LIMITES LEGAIS. EXPOSIÇÃO PROLONGADA. DANOS À SAÚDE. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. O artigo 225 da Carta Magna dispõe que (t)odos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.
3. A emissão de sons e ruídos acima dos limites de tolerância não constitui apenas mero incômodo, enquadrando-se no conceito de poluição delineado pela Lei 6.938/81, art. 3o, III, alínea e.
3.1. No âmbito do Distrito Federal, foi elaborada a Lei Distrital no 4.092/2008, com vistas a estabelecer normas gerais sobre o controle da poluição sonora, vedando a perturbação ao sossego e ao bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei.
4. A despeito de não constar nos autos documento comprobatório de aferição sonora da emissão de ruídos do estabelecimento diagnosticado por órgão oficial, há elementos probatórios substanciais a ensejar o deferimento da tutela de urgência para impedir o réu de infringir o direito de sossego da vizinhança.
5. Denota-se presente a probabilidade do direito invocado pela parte autora, que deseja limitar a emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis fixados na Lei Distrital no 4.092/2008. Igualmente, encontra-se presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a exposição prolongada à poluição sonora, em níveis acima do suportável pelo ser humano, causa danos irreparáveis à saúde e à qualidade de vida das pessoas e ao meio ambiente equilibrado.
6. A fixação de astreintes se caracteriza como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer e possui um caráter meramente inibitório, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil.
6.1. No caso, o valor arbitrado não extrapola a razoabilidade, especialmente porque não se trata de multa diária, mas aplicável somente em caso de descumprimento dos limites impostos por lei para o volume de som nas proximidades da área em apreço.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.